Tribunal: TJPA
Processo: 0806718-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806718-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: G. S. B., H. S. N.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806718-18.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. BRUNO FARIAS LIMA (
DEFENSOR PÚBLICO
)
.

PACIENTES:
G. S. B.

e

H. S. N
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
ATOS INFRACIONAIS IGUALADOS AOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
.
ILEGALIDADE DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA JÁ QUE OS ATOS INFRACIONAIS NÃO FORAM COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA E A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO NÃO CONSTITUEM MOTIVOS SUFICIENTES PARA DECRETÁ-LA
.
DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO ATO INFRACIONAL. MENORES ESTÃO SUJEITOS A SEREM INFECTADOS POR CORONAVÍRUS. INOCORRÊNCIA.
IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE OS MENORES FAZEM PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJAM ACOMETIDOS DE SINTOMAS DE COVID-19
.

ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega ilegalidade da internação provisória assim como os atos infracionais não foram cometidos com violência ou ameaça e a prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico não constitui motivo suficiente para decretá-la. Entretanto, trata-se de atos infracionais (associação e tráfico de drogas) em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

2
. Possível contaminação de coronavírus, portanto o impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que os adolescentes fazem parte do grupo de risco ou estejam acometidos de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, a internação deve ser mantida;

3
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Dr. Bruno Farias Lima em favor dos pacientes
G. S. B.
e
H. S. N.
, acusados da prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, internados provisoriamente por ordem do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante que os menores estão sofrendo constrangimento ilegal nos seus
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ilegalidade da internação provisória porque os atos infracionais não foram cometidos com violência ou ameaça e a prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico não constitui motivo suficiente para decretá-la; b) que estão em situação de risco no cárcere, em face da pandemia de coronavírus.

Requereu a concessão de liminar para revogar a medida.

O
writ
foi impetrado durante o plantão, ocasião em que a relatora plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou
(Id. Doc. nº 3294083)
. Em seguida, os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

A medida liminar requerida foi indeferida,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
30/06/2020
, por volta de
19H30
, na cidade de Parauapebas, os adolescentes
G. S. B.
e
H. S. N.
, foram flagrados tendo consigo para fins de comercialização, aproximadamente 149 (cento e quarenta e nove) gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”.

No dia e hora do fato, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva no Bairro Guanabara, momento em que visualizou os adolescentes em atitude suspeita, sentados em um banco de uma praça.

Os Policiais encaminharam os Pacientes/Adolescentes, para a Delegacia de Polícia.

DA ILEGALIDADE DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PORQUE OS ATOS INFRACIONAIS NÃO FORAM COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

A apreensão em flagrante, foi posteriormente, convertida em internação, sendo necessária para garantir a ordem pública, a paz social e evitar a continuidade dos atos infracionais, a medida também visa evitar que os menores, se envolvam em outros atos infracionais, bem como garantir que eles, venham se evadir do local do ato infracional.

Foram verificadas provas de autoria e materialidade, da prática do ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que resultaram na apreensão dos menores, pela prática dos referidos atos infracionais.

Os adolescentes apresentam antecedentes.

O menor
G. S. B.
, já responde ao processo nº 0807528-04.2019.8.14.0040, por envolvimento em ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, cometido mediante concurso de agente e emprego de arma de fogo, com recurso em trâmite.

O adolescente
H. S. N.
, também responde ao processo nº 0809328-67.2019.8.14.0040, por ato infracional, por envolvimento em ato assemelhado ao crime de roubo majorado, em que lhe foi aplicada medida de prestação de serviços à comunidade com liberdade assistida, em
19/11/2019
.

Analisando os antecedentes dos menores, percebe-se que os adolescentes fazem do cometimento de atos infracionais, um meio de vida e subsistência.

A medida de internação torna-se necessária, para coibir que os menores, continuem soltos, cometendo esses atos infracionais.

Exerce em favor da internação dos adolescentes, o fato das reincidências na prática de ato infracional, como acima falado, bem como o fato da terem sido apreendidos em flagrante, na prática do ato infracional, análogos aos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se que a decisão combatida pelo impetrante se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da acentuada periculosidade social dos menores infratores, principalmente pelas graves consequências que o tráfico de drogas trás para a sociedade.

Aduz ainda o impetrante que o ato foi cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de atos infracionais (associação e tráfico de drogas) em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

DA SITUAÇÃO DE RISCO NO CÁRCERE, EM FACE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

O impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que os adolescentes fazem parte do grupo de risco ou estejam acometidos de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a internação deve ser mantida.

O juízo inquinado coator, informou que os adolescentes não foram diagnosticados com o coronavírus e não demonstram que são integrantes do grupo de risco, são novos, tem apenas 15 (quinze) anos de idade e gozam de boa saúde.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial e
denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2020